Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-43.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE FURTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA SUA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO– APELANTE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – 3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE – 4. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 5. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO – VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – VALOR DESPROPORCIONAL – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação; bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante ostenta maus antecedentes.
2. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1524450/RJ).
3. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso destes autos, o magistrado adotou quantum exacerbado, motivo pelo qual se torna necessário o redimensionamento da pena inicial.
4. A decisão que estabelece o dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando-se em conta a capacidade econômica do condenado. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. Considerando a gravidade das ações e o dano material sofrido pela vítima, mas não se olvidando da diminuta capacidade econômico-financeira do apelante, é imperativa a redução do valor da indenização, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002078-43.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLO CARDOSO ZUKOVISKI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELA ANTELO ALBUQUERQUE SOLDERA - CPF: 072.328.174-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE FURTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA SUA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO– APELANTE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO –

3.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE –

4.
REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –

5.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO – VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – VALOR DESPROPORCIONAL –

6.
RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação
;
bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante ostenta maus antecedentes.

2. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1524450/RJ).

3. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso
destes autos
, o magistrado adotou
quantum
exacerbado, motivo pelo qual
se torna
necessário o redimensionamento da pena inicial.

4.
A decisão que estabelece o dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando-se em conta a capacidade econômica do condenado. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

5.
Considerando a gravidade das ações e o dano material sofrido pela vítima, mas não se olvidando da diminuta capacidade econômico-financeira do apelante, é imperativa a redução do valor da indenização, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
.

6.
Re
curso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marlo
Cardoso
Zukoviski
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n. 0002078-43.2018.8.11.0037, condenando-o pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, a serem calculados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID 154061796, formulou os seguintes pedidos:

a) A
ABSOLVIÇÃO
, reconhecendo a atipicidade material fulcro princípio da insignificância, nos moldes do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal;

b) Subsidiariamente,

DESCLASSIFICAR
o delito de furto narrado na peça acusatória, da forma consumada para a modalidade tentada, com base nos fundamentos acima descritos

c) Readequar a pena-base, afastando-se o aumento decorrente da valoração negativa;

d) Readequar o valor do dia multa para o mínimo legal; e) Afastar a condenação a reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor.
Destaques no original

Nas contrarrazões constantes nos ID 154061804, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso. Por sua vez,
no
parecer que se vê no ID 155722170, a Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou pelo parcial provimento
deste recurso
,
“tão somente a fim de redimensionar o valor do dia-multa e a quantia fixada a título de reparação dos danos causados à vítima”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 154061745, p. 5
/
7, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 27 de fevereiro de 2018, por volta das 17hs:15min, em residência particular localizada na Rua Corumbá, no 465, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MARLO CARDOSO ZUKOVISKI
,
subtraiu, para si ou para outrem,
mediante escalada e rompimento de obstáculo
, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) tampa de vaso, 01 (uma) vasilha de plástico e 01 (um) short, pertencente à vítima Gabriela Antelo Albuquerque
Soldera
.

Na ocasião, o denunciado
MARLO,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, adentrou na residência da vítima, vez que subtraiu pertences acima mencionados.

Consta que, populares avistaram a empreitada delituosa e acionaram os policiais, que lograram êxito em encontrar o denunciado ainda no local dos fatos, já saindo próximo ao portão com os produtos do crime de furto qualificado.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
DENUNCIA

a Vossa Excelência
MARLO CARDOSO ZUKOVISKI, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I e II, do Código
Penal,
requerendo
seja recebida e instaurada a competente ação penal de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação do denunciado.

DA FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA E À COLETIVIDADE (DAMNUM EX DELITO)

Requer-se ainda seja citado o acusado para defender-se do pedido de indenização dos danos à vítima
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos
(CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que
são efeitos da condenação “
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”
.

Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se também sobre tal consequência da sentença penal condenatória”. [...]
.
Destaques no original

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas no decorrer da instrução processual, não havendo, ademais, impugnação acerca dessas temáticas
.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em relação ao delito de furto em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
“
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
”

(Supremo Tribunal Federal,
Habeas Corpus
n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo
,
Segunda Turma
, julgado em
19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, conforme se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).

2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir
.

4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância
.

5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório.

7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.

(RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)
Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista
a existência, em seu desfavor, d
o
Processo
Executivo de Pena n. 2000008-82.2019.8.11.0037, que trata da existência de quatro condenações transitadas em julgado pela prática de três crimes de roubo e um crime de dano qualificado, consoante se infere, também, dos seus antecedentes criminais vistos no ID 154061747, p. 38
/
41.

Sendo assim, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelo seu histórico delitivo e pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise (mediante escalada e rompimento de obstáculo), constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Em
relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

2.O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade
social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada,
ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância
.

3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020)
Destacamos

Desse modo, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância
.

Sendo assim,
não resta dúvida de que a aplicação
da aludida regra
principiológica com a consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer
inalterado
, porquanto não se pode admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
liás, a
cerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos: “
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

O apelante postula
,
também
,
a desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade tentada, por entender que não houve, por parte dele, a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos, ao argumento de que foi abordado
quando
se encontrava no interior da residência, momento em que, por ter sido interrompida pela chegada dos policiais ao local, a conduta delitiva teria cessado.

No entanto,
mais uma vez não assiste razão
ao apelante
, porque apesar
de

ter
sido preso em flagrante e ter havid
o
a apreensão e a restituição dos objetos à vítima, houve a inversão da sua posse,
porque ele
estava vestindo uma bermuda pertencente ao
marido
da vítima quando foi abordado,
tendo
a referida vestimenta
sido
reconhecida pela vítima
na

D
elegacia
de Polícia
, razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração.

Além
do mais
, o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação
subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Por conta disso,
tendo
hav
ido
a inversão
da posse
dos objetos subtraídos pelo apelante, consequentemente,
houve
a consumação do delito patrimonial, nos moldes destacados pelo édito condenatório, motivo pelo qual deve ser aplicado o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça tem acerca da matéria exteriorizado no julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO.
REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula.

3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ.

4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma. Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo.

5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

6.
Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante, igualmente, não merece provimento,
devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pelo crime de furto qualificado, na sua forma consumada.

O apelante pleiteia
,
outrossim, a revisão da primeira fase dosimétrica da pena que lhe foi imposta, argumentando que,

diante da avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial (antecedentes criminais), o aumento promovido pelo magistrado
s
e mostra desproporcional.

Para melhor análise do pleito de redimensionamento da pena basilar do apelante, é de bom alvitre que se transcreva esta parte da sentença condenatória:

[...]

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68,

do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O
grau de culpabilidade
revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutor de pertinácia criminosa significa
tiva.
Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não
praticá-la
ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Possui
antecedentes
, sendo 03 (três) condenações: 01)
Proc
n.
3911-67.2016.811.0037
, que transitou em julgado em 04/03/2019;
02)
Proc.
n. 9739-44.2016.811.0037
, que transitou em julgado em 28/08/2019 e; 03)
Proc
n. 0002898-33.2016.8.11.0037, que

tra
nsitou
em julgado em 29/10/2021, sendo que
todas as condenações serão utilizadas para elevação da pena base
. Considerando que no caso em apreço há duas qualificadoras, uma será utilizada para qualificar o crime, e a outra como agravante genérica na segunda fase da sentença. Fato este que é admitido pelas jurisprudências em vigor: “Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Fraude. Antecedentes, personalidade e conduta social. Valoração negativa. Fração de aumento da pena-base. Tentativa. Fração. 1 - Se a intenção do réu era subtrair dados de cartões e senhas de clientes de instituição financeira, utilizando-se, para tanto, de rompimento de obstáculo e meio fraudulento, sem, contudo, consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, caracterizado está o furto qualificado tentado. 2 - Havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e ao como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável. 3 – Possível a utilização de condenações anteriores
transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, ficando vedado apenas o bis in id (Precedente do c. STJ). 4 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o a na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavor 5 - Percorridas três das quatro fases do iter criminis, a pena deve ser reduzida na fração mínima - 1/3. 6 - Apelação provida em parte.” (Acórdão 1146077, 20150310 Relator: JAIR SOAR Revisor MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: 202-215). No que tange à sua
conduta

social
a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua
personalidade
, nada consta dos autos. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima.
As
circunstâncias
do crime, no caso dos autos, não há
valorar em desfavor do acusado.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

49. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção, reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 dias-multa
.

50. Na
segunda fase
da aplicação da pena, presente a atenuante da confissão e a agravante genérica conforme fundamentação acima, desta forma,
COMPENSO
uma pela outra, pelo que fixo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 dias-multa.

51. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causa de aumento a serem consideradas, desta forma,
TORNO DEFINITIV
A a pena imposta.

IV.II – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

52. Considerando o disposto no §2.o e
3.°
, do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena
SEMIABERTO.

IV.III –
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

53. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a reincidência do acusado, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal vigente.

IV.IV– Da suspensão condicional da pena

54. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena, bem como a reincidência do acusado.

V – DELIBERAÇÕES FINAIS

55. Fixo o valor dos dias multa, à razão de
1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente.

56. CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade.

57. CONDENO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa, pois a defesa técnica fora exercida pela Defensoria Pública.

58.
CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
para a vítima, que a fixo de forma definitiva. [...]
Destaques no original

Registre-se, por importante, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Todavia, apesar de a vetorial em referência ter sido negativada com base em fundamentação idônea, tendo o magistrado consignado que
“todas as condenações serão utilizadas para elevação da pena base”
, por outro lado, é forçoso reconhecer que o
quantum
exasperado (3 anos acima do mínimo legal) se mostra desproporcional ao caso em análise, motivo pelo qual o pleito de redução do quantitativo majorado na primeira etapa dosimétrica merece ser acolhido.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente
. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8
(um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU
1/8
SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8
(um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são
meras

recomendações
,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese,
como dito linhas volvidas,
embora o
magistrad
o tenha promovido aumento
mediante uso de
fundamentação

idônea
e
concreta

(discricionariedade vinculada),
de fato, a pena-base fixada não se mostra em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, merecendo, por isso, retoque por este órgão revisor.

De outro viés, tem-se
que o
valor unitário do dia-multa fixado na sentença condenatória deve ser readequado para o menor índice previsto em lei, porque o juízo
da
primeira instância não mencionou a condição econômica do apelante para encontrar o valor unitário do dia-multa fixado na fração de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. Ademais, impõe-se asseverar q
ue não há nestes autos nada que indique que a situação financeira
do recorrente
possa suportar uma condenação acima do mínimo legal.

Dessa maneira, não havendo motivos para que o
quantum
supere o mínimo exigido no § 1o do art. 49 do Código Penal, deve o dia-multa ser fixado em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No que concerne ao pleito
visando o
afastamento da condenação de indenização por danos
à vítima
arbitrad
a
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;
e, de forma subsidiária, a
sua
redução, vê-se que o
segundo
pedido merece parcial acolhimento.

Isso porque consta pedido expresso na denúncia visando à condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima.
Com efeito,
os
precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em dano pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Desse modo,
na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitadaa ele,
durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

N
esse sentido,
veja-se o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022
).

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022).
Destacamos

Como é sabido
embora
tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Logo, tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

Por outro lado, no que diz respeito à redução do valor da indenização, tem-se que o apelante
, igualmente,
tem razão.

Em relação ao tema,
não se pode esquecer da capacidade econômico-financeira
do apelante
, eis que se trata de pessoa simples e de baixa renda, fatores, esses, que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação de tal comando judicial.

Além do mais, a vítima, inquirida em juízo,
afirmou que grande parte das
res
furtivae
foi recuperada, razão pela qual se mostra desarrazoada a fixação da indenização na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte
,
objetivando
compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
, deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) o valor do dano a ser pago a vítima pelo apelante.

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de readequa
ção

d
a pena-base da
pena
aplicada a
Marlo
Cardoso
Zukoviski
, passo a
fazê-la
da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, fix
o a pena-base
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1
5
(
quinze
) dias-multa
, quantitativo que se mostra
proporcional e razoável
às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante genérica, mantenh
o a compensação procedida na sentença condenatória, resultando a pena intermediária de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1
5
(
quinze
) dias-multa
,

que
tenho por definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na t
erceira etapa dosimétrica.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial semiaberto, uma vez que,
não obstante a
pena fixada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, contra sua pessoa pesa a aferição desfavorável dos antecedentes criminais, sendo inaplicável na hipótese a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em parte com o parece
r ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Marlo
Cardoso
Zukoviski
, para readequar o quantitativo majorado na primeira etapa da sua dosimetria, readequando a sua pena final para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e
15 (quinze)

dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023